Tribunal: TJMT
Processo: 1049572-48.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049572-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAMELA REGINA DE SOUZA LIMA SILVA - CPF: 044.383.031-25 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1049572-48.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
PAMELA REGINA DE SOUZA LIMA SILVA.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.342/2016. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 198, §5º). PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE A LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. TEMA 1132 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade de servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, para que a base de cálculo fosse o vencimento do cargo, e não o salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias: se o salário mínimo, conforme previsto em lei municipal, ou o vencimento ou salário-base do cargo, conforme estabelece a legislação federal específica editada pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) atribui à União competência privativa para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos do art. 198, §5º.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, dispõe expressamente que o adicional de insalubridade desses agentes deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A legislação federal específica prevalece sobre a lei municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional, em razão da hierarquia normativa e do princípio da especialidade.

O reconhecimento da base de cálculo prevista em lei federal não configura criação judicial de vantagem remuneratória, mas simples aplicação da norma vigente, não incidindo a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1132 da repercussão geral, reconheceu a competência constitucional da União para disciplinar o regime jurídico da categoria, inclusive com impacto financeiro para os entes subnacionais.

A autonomia municipal e as normas de responsabilidade fiscal não autorizam o descumprimento de obrigação legal estabelecida em legislação federal editada no exercício de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias é o vencimento ou salário-base do cargo, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016.

A legislação federal que disciplina o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias prevalece sobre norma municipal em sentido contrário, por decorrer de competência privativa da União prevista no art. 198, §5º, da CF/1988.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, por não implicar criação judicial de vantagem remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 33; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º; Lei nº 13.342/2016; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE nº 1.279.765, Tema 1132 da Repercussão Geral; STF, RE nº 870.947.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 337001397), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Argumenta que se trata de legislação específica da categoria, de competência privativa da União, conforme art. 198, §5º, da Constituição Federal.

Defende que não há violação à Súmula Vinculante nº 4, pois não se busca que o Judiciário crie nova base de cálculo, mas apenas que aplique a legislação federal vigente. Invoca, ainda, o Tema 1132 do STF, que reconheceu a competência da União para legislar sobre o regime jurídico dessa categoria.

Em contrarrazões (ID 337001862), o recorrido argumenta que a Lei Municipal nº 1.035/2013 estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e que o Poder Judiciário não pode substituir essa base por decisão judicial, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Sustenta que a alteração pretendida ofenderia os princípios da legalidade orçamentária, da autonomia municipal e da separação dos poderes.

Defende que, enquanto não houver alteração legislativa municipal, deve prevalecer a base de cálculo prevista na lei local.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter
sido apresentados
em momento oportuno quanto da instrução processual.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Observa-se que a ação foi proposta em
18/7/2025
,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de forma que o reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 18/7/2020
.

Pois bem, a questão central consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias: se o salário mínimo, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.035/2013, ou o vencimento do cargo, conforme estabelece a Lei Federal nº 13.342/2016.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a interpretação e aplicação do direito material, sempre buscando a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, a solução da controvérsia passa pela correta compreensão da hierarquia normativa e da repartição constitucional de competências entre os entes federados.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 198, §5º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 63/2010, estabeleceu que "
lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias
".

Essa norma constitucional atribuiu expressamente à União a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Não se trata de competência concorrente, mas de competência privativa da União para regular essa categoria específica de servidores.

Em cumprimento a esse comando constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que dispõe sobre a aprovação do exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. Essa lei foi posteriormente alterada pela Lei Federal nº 13.342/2016, que incluiu o art. 9º-A, cujo §3º estabelece:

"
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
".

A redação do dispositivo é clara e não deixa margem para dúvidas: o adicional de insalubridade dos Agentes de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, e não sobre o salário mínimo.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.279.765, com repercussão geral reconhecida (Tema 1132), firmou a seguinte tese:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal".

Nesse julgamento, o STF reconheceu expressamente que a União tem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, e que essa legislação federal se aplica aos servidores estatutários dos municípios, independentemente do que disponha a legislação local.

Se a União tem competência para fixar o piso salarial dessa categoria, que impacta diretamente o orçamento municipal, com muito mais razão tem competência para estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade, que é uma parcela remuneratória acessória.

A Lei Municipal nº 1.035/2013 ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, contraria a legislação federal específica que regula a matéria.

Assim, aplicando-se o princípio da hierarquia das normas e o princípio da especialidade, deve prevalecer a Lei Federal nº 13.342/2016, que é norma especial para a categoria dos Agentes de Combate às Endemias e foi editada pela União no exercício de competência constitucional privativa.

Quanto ao argumento do município de que a decisão violaria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, observa-se que
não
há qualquer violação ao referido enunciado.

A Súmula Vinculante nº 4 estabelece que "
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
".

No presente caso, a recorrente não está pedindo que o Poder Judiciário crie uma nova base de cálculo ou que substitua o salário mínimo por decisão judicial. O que se postula é simplesmente a aplicação da legislação federal vigente, que já estabelece, de forma expressa, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento ou salário-base do servidor.

O Poder Judiciário não está legislando, mas apenas aplicando a lei correta ao caso concreto. A função jurisdicional consiste exatamente em dizer qual norma deve ser aplicada quando há conflito aparente entre disposições normativas de diferentes níveis hierárquicos.

Quanto ao argumento de violação à autonomia municipal, observa-se que a autonomia dos entes federados não é absoluta, mas deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela CF/1988. Se a própria Constituição atribuiu à União a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias, não há que se falar em violação à autonomia municipal quando se aplica a legislação federal editada no exercício dessa competência constitucional.

No que se refere à alegação de violação aos princípios da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, verifica-se que a obrigação de pagar o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento decorre diretamente da lei federal, e não de decisão judicial discricionária. Cabe ao município adequar seu orçamento à legislação vigente,
e não o contrário
.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não pode ser invocada para justificar o descumprimento de obrigações legais. O equilíbrio fiscal deve ser buscado por meio de planejamento adequado e gestão eficiente dos recursos públicos, e não pela negativa de direitos assegurados em lei aos servidores públicos.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente é servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias e que vem recebendo o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo. A partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.342/2016, em outubro de 2016, passou a ter o direito de receber esse adicional calculado sobre seu vencimento ou salário-base.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a repartição constitucional de competências, a hierarquia normativa e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, concluo que a recorrente tem direito ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo, conforme determina a Lei Federal nº 13.342/2016.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de:
a
) declarar o direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento base do cargo de Agente de Combate a Endemias, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.342/2016 e
b
) condenar o reclamado a:
b.1
) implementar em folha de pagamento o cálculo correto do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da recorrente, com todos os reflexos legais (13º salário, férias acrescidas de um terço constitucional);
b.2
) pagar as diferenças retroativas decorrentes da aplicação da base de cálculo correta,
respeitada a prescrição quinquenal
, com valores a serem apurados em liquidação de sentença,
respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026